Tribunal: TJDFT
Processo: 0731007-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO NÃO CONCRETIZADA. FALTA DE ASSINATURA DO AUTO E DE PAGAMENTO DO PREÇO. DESISTÊNCIA SUPERVENIENTE. ARREMATAÇÃO RESOLVIDA. ARTIGO 903, CAPUT E § 1o, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARTIGOS 39 E 40 DO DECRETO N. 21.981/1932. INTIMAÇÃO DO SEGUNDO LICITANTE DE MAIOR LANÇO PARA MANIFESTAR INTERESSE NA ARREMATAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DA COMISSÃO. REEMBOLSO DAS DESPESAS COM A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O artigo 903, caput, do Código de Processo Civil dispõe que (Q)ualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos. 1.1. É retratável a arrematação antes da assinatura do auto, pois apenas com a subscrição se concretiza o ato, segundo o artigo 903, caput, do Código de Processo Civil, de modo que a desistência expressa pelo arrematante, sem que o auto de arrematação estivesse assinado, é válida e eficaz, sendo irrelevante a alegação feita pelo leiloeiro de que o arrematante livre e conscientemente participou do leilão e ofereceu lanço com a intenção de arrematar o bem imóvel. 1.2. O § 1o, inciso III do artigo 903 do Código de Processo Civil prevê que, sem o pagamento do preço ou a prestação de caução, a arrematação poderá ser considerada resolvida, tendo o juiz entendido que o procedimento da arrematação não foi concluído e, em consequência, foi resolvido em relação ao arrematante, ao conceder oportunidade ao segundo licitante de maior lanço para manifestar interesse na arrematação.
2. Os artigos 39 e 40 do Decreto n. 21.981/1932 pressupõem a arrematação com assinatura do auto e pagamento do preço ou ao menos de sinal ou oferecimento de caução em garantia para o recebimento da comissão pelo leiloeiro, inclusive por meio de cobrança judicial e com retenção de bem pertencente ao devedor até o efetivo embolso. 2.1. Como o procedimento da arrematação não foi concluído pela falta de assinatura do auto e de pagamento do preço ou de entrega de caução, denota-se que ocorreu simples oferta que, por ser a de maior valor, foi a aceita pelo leiloeiro, pois o propósito da alienação do bem em leilão é de se conferir o direito à aquisição, em igualdade de condições, a quem se dispuser pagar preço mais elevado. 2.2. O artigo 903, caput e § 1o, inciso III, do Código de Processo Civil e os artigos 39 e 40 do Decreto n. 21.981/1932 não conferem direito ao leiloeiro ao recebimento da comissão em caso de retratação superveniente, sem que a arrematação esteja concluída com a assinatura do auto e o pagamento do preço pelo arrematante.
3. O artigo 903, caput, do Código de Processo Civil admite a indenização ao leiloeiro por prejuízos, mas lhe incumbe demonstrar as despesas realizadas com a publicidade de anúncios para obter o ressarcimento pelo arrematante, tendo em vista a não concretização pela desistência superveniente à oferta de arrematação, se inexistente arrematação por outro licitante segundo a ordem decrescente dos lanços de maior valor. 3.1. Como o leiloeiro simplesmente alegou despesas com a publicação de anúncios do leilão, mas não comprovou gasto algum, não se desincumbiu do ônus probatório previsto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, de maneira que não há possiblidade de reconhecimento de direito à indenização.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.